Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-80.2008.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001322-80.2008.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), GARDENIA SOARES DE ANDRADE - CPF: 465.590.943-91 (APELADO), GARDENIA SOARES DE ANDRADE - CNPJ: 06.002.861/0001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL – DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DO DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ E DO ART. 921, § 4o, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, que no presente caso é o quinquenal, conforme interpretação extraída do art. 206, § 5o, I do CC, cujo termo inicial decorre do fim do prazo judicial de suspensão do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001322-80.2008.8.11.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: GARDENIA SOARES DE ANDRADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face da
GARDENIA SOARES DE ANDRADE
, que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a ação nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O banco apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente sob o argumento de que “
procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, atendendo as todas diligências requeridas
” (sic), requerendo o provimento do apelo a fim de reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento (id. 212328650).

Em contrarrazões de id. 212328655, a parte apelada sustenta, preliminarmente a intempestividade do recurso, pugnando pelo seu não conhecimento. Quanto ao mérito, defende a manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 212555698.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte apelada em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação diante da intempestividade não merece prosperar, visto que a intimação da sentença foi publicada no Diário Eletrônico em 06/03/2024, de modo que, excluindo os feriados e pontos facultativos, o prazo final para a interposição do recurso findou-se em 02/04/2024 (terça-feira), um dia após a interposição do recurso, motivo pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
GARDENIA SOARES DE ANDRADE
, lastreada em Instrumento Particular de Contrato de Financiamento n° 1443349 no valor de R$ 9.034,69 emitido em 30/09/2005, com vencimento final em 1o/11/2005 e no Instrumento Particular de Contrato de Financiamento n° 1409613 no valor de R$ 26.395,50 a ser restituído em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 1.153,82, vencendo a primeira em 20/09/2005 e a última em 20/08/2008.

Porém, a parte executada não adimpliu o débito.

A presente demanda executiva foi ajuizada em 30/07/2008, sendo proferido despacho inicial em 04/08/2008.

Após tentativas de localização da executada, esta foi citada por edital em 14/09/2009.

Deferida penhora online por meio do sistema Bacenjud em 14/07/2010, que restou infrutífera.

Novamente, houve tentativa de penhora online em 27/07/2011, sendo que o magistrado determinou o arquivamento provisório do feito em 09/11/2012.

Diante da ausência de manifestação da parte exequente no sentido de dar continuidade à execução, o magistrado determinou o arquivamento definitivo dos autos em 27/11/2013.

Em 06/05/2019, a parte exequente requereu a juntada de procuração de novo patrono e o desarquivamento do processo.

Em seguida, na data de 14/06/2019, o banco requereu bloqueio dos ativos financeiros em nome da executada via sistema BACENJUD.

Em 12/03/2021, reiterou o pedido de penhora online, bem como requereu a realização das pesquisas RENAJUD e INFOJUD.

Determinada a intimação da parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, bem como apresentar cálculo atualizado da dívida, requerendo o banco a dilação do prazo para juntar a planilha atualizada em 18/07/2022.

Em 24/08/2022, a parte apelante apresentou a planilha do débito atualizado, bem como pugnou pela realização de pesquisas vias sistemas de BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O magistrado nomeou a Defensoria Pública como curadora especial e determinou a intimação das partes para manifestarem acerca da possível ocorrência da prescrição intercorrente em 26/01/2023.

O banco exequente sustentou a incorrência da prescrição intercorrente em 09/02/2023.

A Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade que fora impugnada pela parte apelante.

Em 27/02/2024, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, no qual insurge-se o banco apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que a execução de dívida líquida constante em instrumento público ou particular tem prazo prescricional de 05 (cinco) anos, consoante o disposto no artigo 206, § 5o, I do CC, como é o caso dos autos.

Nota-se que a prescrição intercorrente foi reconhecida em virtude da paralisação do processo por tempo superior ao prazo de prescrição do direito material, paralisação esta que ocorreu após a citação dos executados.

Repita-se uma vez mais que o processo foi suspenso em 09/11/2012, ou seja, ainda na vigência do código ab-rogado.

Sabe-se que o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso já na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Portanto, considerando que houve o arquivamento provisório do feito diante da não localização de bens em 09/11/2012, com a remessa do feito ao arquivamento definitivo em 27/11/2013 e que o banco apelante só veio a manifestar nos autos em 06/05/2019, quando requereu a juntada de procuração de novo patrono e o desarquivamento do processo, ou seja, quando já havia decorrido, ainda na vigência do CPC/73, a prescrição intercorrente.

Assim, não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, verifica-se que o processo permaneceu paralisado por períodos significativos devido à inércia da parte exequente, que, mesmo após a determinação de arquivamento provisório em 2012, não adotou diligências efetivas para prosseguir com a execução, postulando pelo desarquivamento e bloqueio de ativos apenas em 2019, após mais de cinco anos de inatividade.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO –
SUSPENSÃO DE 01 (UM) ANO DETERMINADA PELO JUÍZO
– LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1o, CPC –
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DA LEI N. 10.931/2004 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663/66, SEM LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGOS 924, V, DO CPC – LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. Diante de sucessivas e inócuas diligências realizadas na tentativa de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, é cabível a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano art. 921, III, §1o, do CPC. A suspensão, que só pode ocorrer por uma única vez (art. 921, §4o, CPC), não tem o condão de tornar imprescritível a pretensão executória, uma vez que a remessa/permanência dos autos ao arquivo, em razão do sobrestamento aludido, só perdura até o decurso do prazo prescricional aplicável ao caso.
Findo o lapso temporal de 01 (um) ano do sobrestamento previsto pelo art. 921, III, §1o, do CPC, e exaurido o prazo prescricional sem êxito na busca de ativos do devedor, é autorizado ao juiz, após ouvidas as partes, reconhecer a ocorrência prescrição intercorrente e promover a extinção do processo, nos termos do art. 921, §5o, do CPC
.”
(N.U 0000367-58.2012.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– PRECLUSÃO NÃO OBSERVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) –
ARQUIVAMENTO DO FEITO – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia).
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (§5o do art. 921 do CPC).”
(N.U 0000008-27.1992.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADA – MÉRITO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – TERMO INICIAL – FIM DO PRAZO DA SUSPENSÃO – PRESCRIÇÃO OPERADA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão aduzida sobre a irregularidade da representação processual merece ser afastada, pois a parte credora constituiu advogado habilitado nos autos, conforme procuração anexada ao processo.

Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, que no presente caso é o trienal, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, cujo termo inicial decorre do fim do prazo judicial de suspensão do processo, sendo imprescindível a intimação prévia da exequente para manifestar sobre as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição
.”
(N.U 0000984-17.2014.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/
SC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.”
(N.U 0000036-30.1995.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo pelo qual não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024